Tribunal: TJES
Processo: 5029733-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, § 3º, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DENTISTA. EXCLUSÃO POR ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL PARA CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou o ato administrativo eliminando a candidata Elise Prado de Oliveira Nunes do concurso público, regido pelo Edital nº 04/2022, para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista da Polícia Militar, por não atender ao critério de altura mínima. A sentença garantiu à apelada o direito de continuar no certame e ser empossada, caso aprovada. No recurso, o apelante também requereu efeito suspensivo, formulando o pedido na própria peça recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Analisar o cabimento do pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria peça recursal;
(ii) Verificar a legitimidade da exigência de altura mínima para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(iii) Avaliar se a exigência de altura mínima, prevista no edital e na legislação estadual, é justificada em razão das atribuições específicas do cargo na área de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado na própria peça recursal não pode ser conhecido, pois o artigo 1.012, § 3º, do CPC/2015, exige que tal pedido seja feito em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do recurso. Além disso, o julgamento de mérito do recurso torna inócua a análise do pedido.

A exigência de altura mínima para ingresso em cargos militares é constitucional e prevista na legislação específica (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/1978), desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme jurisprudência do STF.

No caso dos cargos da área de saúde, como o de Oficial Dentista, as atribuições não demandam esforço físico ou atividades ostensivas típicas da função militar, sendo essencialmente técnicas e administrativas. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade torna desnecessária e injustificada a exigência de altura mínima para o cargo, uma vez que tal requisito não interfere no desempenho das funções relacionadas à saúde.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal confirmam que a exigência de critérios físicos rigorosos em concursos públicos deve ser avaliada em relação às atribuições específicas do cargo, especialmente quando essas exigências não têm correlação direta com o desempenho da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC/2015, não sendo conhecido quando inserido na própria peça recursal.

A exigência de altura mínima em concursos públicos para cargos da área de saúde, como o de Oficial Dentista da Polícia Militar, é desproporcional e injustificada, considerando as atribuições essencialmente técnicas e administrativas do cargo, que não envolvem atividades físicas ou operacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, §3º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, II; CPC/2015, art. 1.012, § 3º; CPC/2015, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1344684 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.03.2022; STF, RE nº 600.590 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0029005-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.11.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029733-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, § 3º, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DENTISTA. EXCLUSÃO POR ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL PARA CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou o ato administrativo eliminando a candidata Elise Prado de Oliveira Nunes do concurso público, regido pelo Edital nº 04/2022, para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista da Polícia Militar, por não atender ao critério de altura mínima. A sentença garantiu à apelada o direito de continuar no certame e ser empossada, caso aprovada. No recurso, o apelante também requereu efeito suspensivo, formulando o pedido na própria peça recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Analisar o cabimento do pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria peça recursal;
(ii) Verificar a legitimidade da exigência de altura mínima para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(iii) Avaliar se a exigência de altura mínima, prevista no edital e na legislação estadual, é justificada em razão das atribuições específicas do cargo na área de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado na própria peça recursal não pode ser conhecido, pois o artigo 1.012, § 3º, do CPC/2015, exige que tal pedido seja feito em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do recurso. Além disso, o julgamento de mérito do recurso torna inócua a análise do pedido.

A exigência de altura mínima para ingresso em cargos militares é constitucional e prevista na legislação específica (art. 9º, II, da Lei Estadual nº 3.196/1978), desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme jurisprudência do STF.

No caso dos cargos da área de saúde, como o de Oficial Dentista, as atribuições não demandam esforço físico ou atividades ostensivas típicas da função militar, sendo essencialmente técnicas e administrativas. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade torna desnecessária e injustificada a exigência de altura mínima para o cargo, uma vez que tal requisito não interfere no desempenho das funções relacionadas à saúde.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal confirmam que a exigência de critérios físicos rigorosos em concursos públicos deve ser avaliada em relação às atribuições específicas do cargo, especialmente quando essas exigências não têm correlação direta com o desempenho da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC/2015, não sendo conhecido quando inserido na própria peça recursal.

A exigência de altura mínima em concursos públicos para cargos da área de saúde, como o de Oficial Dentista da Polícia Militar, é desproporcional e injustificada, considerando as atribuições essencialmente técnicas e administrativas do cargo, que não envolvem atividades físicas ou operacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, §3º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, II; CPC/2015, art. 1.012, § 3º; CPC/2015, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1344684 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.03.2022; STF, RE nº 600.590 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0029005-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.11.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 502276-40.2022.8.08.0000

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 9795860, que acolheu a pretensão autoral a fim de anular o ato administrativo que eliminou a apelada do concurso do Edital nº 04/2022 na fase de Inspeção de Saúde, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES
em desfavor do apelante.

Antes da análise do mérito recursal, necessário enfrentar uma questão antecedente acerca da concessão de efeito suspensivo pleiteada pelo apelante.

QUESTÃO RELEVANTE QUE ANTECEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL: O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte Recorrente formulou, no bojo do recurso de apelação, pedido de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque a sentença que confirma tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (CPC, art. 1.012, V).

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que a parte Apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO
. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

Consoante relatoriado, em suas razões recursais (id. 9795862), o apelante alega, em síntese, que não há ilegalidade no ato de eliminação da candidata, pois a atividade de policial militar exige condições físicas e de saúde em padrão mais elevado que o normal, não somente para permitir o atendimento ideal das necessidades específicas da Polícia Militar, como também para resguardar a integridade física do próprio militar e de terceiros.

Sustenta que a limitação de altura consta no Edital do Concurso n. 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde/2022, em estrita obediência ao art. 9º da Lei Estadual n.º 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 667/2012.

Registra que os candidatos são avaliados pelas Juntas Militares de Saúde segundo as previsões editalícias, e estas se encontram em conformidade com a legislação de regência e com as especificidades da carreira pretendida.

Defende que não há violação ao princípio da isonomia, sendo legítima a fixação de critérios de admissão para cargos públicos, desde que atendidos os requisitos da previsão legal e justificativa da exigência decorrente da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Salienta que houve violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista a inexistência de ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

Pelo exposto, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 9795864, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelante objetiva reformar a r. sentença que julgou procedente o pedido inaugural da autora, ora apelada nos autos e candidata ao cargo de 1º Tenente do quadro de oficial dentista da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 04/2022, garantindo-lhe o direito de ser inscrito no aludido certame, abstendo-se de impedir a sua participação e posse por motivo de altura.

De plano, entendo que deve ser mantida a sentença em exame e, por coerência, mantenho o mesmo entendimento quando do julgamento dos autos do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5012877-82.2023.8.08.0000, em que funcionei como Relatora.

De início, vale salientar que o estabelecimento de critérios de avaliação de concurso apresenta-se como faculdade da Administração Pública, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Judiciário, via de regra, imiscuir-se no mérito da escolha dos critérios previstos no instrumento convocatório do certame.

Nesse aspecto, registro que, muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

No caso dos autos, malgrado o edital exija uma altura mínima para ingresso nos quadros dos Oficiais de Saúde, com amparo na lei que rege a Polícia Militar, a apelada, ora autora nos autos de origem, que possui estatura de 1,51m, ingressou com a demanda para a reanálise da questão, sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em razão da natureza do cargo objeto de sua submissão no concurso.

É pacífica a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica (ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 04/03/2022; RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).

De fato, o exame de aptidão física, enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso II da Lei Estadual nº 3.196/1978. Em igual sentido, o Edital, lei do concurso, segue os ditames legais e exige a altura mínima para mulheres como exigência para ingresso no cargo (item 1.10.1).

No entanto, analisando sob outra perspectiva, necessário ponderar que esse critério deve ser examinado em cotejo com as atribuições do cargo, não sendo razoável a exigência no caso de integrante dos quadros de saúde.

Isso porque, no caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Dentista, as atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos. Vejamos as atribuições do cargo constantes no Edital 004/2022:

1.7. ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

1.7.1 As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Desse modo, ao examinar as atribuições listadas no próprio edital
exclusivamente em relação aos cargos de saúde
, que nem sequer exigem atividade ostensiva típica das outras carreiras da Polícia Militar, entendo que o critério de altura mínima não se justifica. Em idêntico raciocínio, colaciono entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame. 2. A a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015). 3. No entanto,
na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida. 4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.
6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.” 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2022 PUBLIC 07-03-2022)

Registro que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5012877-82.2023.8.08.0000 relativo ao processo originário, em que atuei como Relatora, este Órgão, à unanimidade, deu provimento ao recurso e reformou a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sobrestando os efeitos do ato administrativo que eliminou a autora.

Em outra oportunidade, esta Corte também já se pronunciou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - ALTURA MÍNIMA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora não se desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, outro viés merece ser considerado. 2. Malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública.
[...] (TJES; AC 0029005-35.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/11/2022)

Frente a essas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença na integralidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento em exame.

Inaplicável a majoração de honorários prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o valor já foi arbitrado no valor máximo previsto em lei (artigo 85, §3º, I).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões